Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de penhora sobre valores de natureza alimentar, oriundos de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de um salário-mínimo, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação apenas em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A agravante aufere exclusivamente renda de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de um salário-mínimo, circunstância que evidencia a natureza alimentar e indispensável dos valores para sua subsistência.
5. A condição pessoal da agravante, pessoa idosa e acometida por doença grave, reforça a necessidade de proteção integral da verba para garantia da dignidade da pessoa humana.
6. A parte agravada não demonstra circunstâncias excepcionais aptas a justificar a relativização da impenhorabilidade, nem comprova capacidade econômica da devedora que permita suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência.
7. A manutenção da penhora compromete o mínimo existencial e revela-se desproporcional diante da ausência de outros meios menos gravosos de satisfação do crédito.
8. A execução deve observar os limites legais, não podendo atingir verba essencial à sobrevivência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de verba remuneratória somente é admitida em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É impenhorável a aposentadoria por incapacidade permanente percebida no valor de um salário-mínimo, por constituir verba alimentar indispensável à subsistência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 27/02/2019.